Tribunal: CARF
Processo: 10665.000335/2003-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário, mas tão-somente sua transferência para o Fisco.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEBIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPASSES A TERCEIROS NÃO COMPROVADOS. DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
Incide tributação, na pessoa do advogado beneficiário dos recursos, da totalidade do valor apropriado e não declarado, enquanto rendimento do trabalho sem vinculo empregatício, de acordo com a tabela progressiva do Imposto de Renda da Pessoa Física.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia, quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNE-LEÃO. CUMULATIVIDADE. PERÍODO ANTERIOR A MP 351/2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147
Nos termos da Súmula CARF no 147, somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000335/2003-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.294 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
RONALDO ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. DESNECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA
CARF
No
2.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais
tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário,
mas tão-somente sua transferência para o Fisco.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEBIMENTOS DE PESSOA FÍSICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPASSES A TERCEIROS NÃO
COMPROVADOS. DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
Incide tributação, na pessoa do advogado beneficiário dos recursos, da
totalidade do valor apropriado e não declarado, enquanto rendimento do
trabalho sem vinculo empregatício, de acordo com a tabela progressiva do
Imposto de Renda da Pessoa Física.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000335/2003-19
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.294 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000335/2003-19

processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA PELA FALTA DE
RECOLHIMENTO DO CARNE-LEÃO. CUMULATIVIDADE. PERÍODO
ANTERIOR A MP 351/2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147
Nos termos da Súmula CARF no 147, somente com a edição da Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica
de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão
(50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a multa isolada, aplicada em concomitância com a
multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro Samis
Antonio de Queiroz, substituído pelo Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10665.000335/2003-19, em face do acórdão no 02-12.945, julgado pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em sessão realizada
em 21 de dezembro de 2006, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração, fls. 04/08,
com a exigência do crédito tributário no valor de R$1.668.635,22 a titulo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, juros de mora e multa proporcional, referente ao
ano-calendário de 1999.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.294 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000335/2003-19

O lançamento fundamenta-se nas infrações que se seguem:
I) Omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem — DNERJMT, decorrente do trabalho sem vinculo empregatício
de honorários advocaticios por sucumbência no valor de R$74.998,37, fls. 26/36 e
110/112;
II) Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas decorrentes do trabalho sem
vinculo empregaticio de honorários advocaticios convencionados no valor de
R$1.983.859,64, fls. 26/36 e 85/108;
III) Multa isolada decorrente da falta de pagamento mensal do IRPF mediante carnê-
ledo no valor de R$408.901,05.
Para tanto, foi indicado o seguinte enquadramento legal: art. 1°, art. 2°, art. 3° e 8° da
Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 1°, art. 2°, art. 3° e art. 4° da Lei n°
8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 1°, art. 3°, art. 5°, art. 6°, art, 11, art. 32 e art. 33
da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 43 e art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, art. 21 da Lei n°9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 45, art.
109, art. 109, art. 111 e incisos I e III e parágrafo único do art. 957 do Regulamento do
Imposto de Renda, previsto no Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, RIR, de
1999.
Inconformado com a exigência fiscal, da qual teve ciência em 14/03/2003, fl. 04, o
autuado, em 10/04/2003, apresentou a impugnação, fls. 137/152, com as alegações
abaixo sintetizadas.
Diz que a peça impugnatória deve ser conhecida por ter sido apresentada
tempestivamente. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge,
oportunidade em que invoca a teoria da hierarquia das leis e o art. 142 do Código
Tributário Nacional.
Em relação à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, argui que o valor
refere-se à ação judicial e demonstra sua pretensão em parcelar o crédito tributário
correspondente por meio do Programa de Recuperação Fiscal — Refis.
No que se refere A. omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, argumenta
que:
3) Impugnação total ao lançamento do item 002:
3.1) Razões para impugnação dos valores atribuídos como base de cálculo:
Ad argurnentandum tantum, a afetação de 100% da eventual diferença tributável (a
seguir demonstrada, também, improcedente), a débito do impugna ante não guarda
correlação com a necessária r elação de causa efeito e conexão lógica:
3.2) Foram 3 os advogados contratados e com procuração nos autos e que exerceram
mandato nos atos processuais e cumpriram ordem de pagamento pelos serviços de
despachante e consultoria, e ressarcimento de todas as viagens, hospedagens,
levantamento topográfico, busca de documentação, etc, durante 20 anos (desde o inicio
do processo) e para financiar todas as despesas até o recebimento das indenizações no
valor de R$ 17.383.868,53 em dez/97 (Iis. 492 do processo judicial).
Dr. Tarciso Pichitelli 30,77%
Dr. Nagib Mileib Júnior 46,16%
Dr. Ronaldo Andrade 23,07%
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.294 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000335/2003-19

Total 100,00%
Ainda ad argumentandum tantum:
4) Portanto, para ajustar ao constante do processo administrativo fiscal, o valor da base
de cálculo que deve ser atribuído ao Impugnante é de 23,07% x R$ 1.983.859,64 = R$
457.676,42, com a equivalente redução de cada parcela do lançamento tributário na
mesma propagado:
I. R. P. Física R$ 130.282,27
Juros de mora , RS 62.626,68
Multa proporcional RS 97.711,70
Multa isolada R$ 94.333,47
Sub Total (residual I) RS 384.954,12
Excedente lançado (100% - 23.07 = 66.93%) (R$1.283.681,10)
4.1) Ao Dr. Tarciso Pichitelli comprovam-se pagamento de R$ 500.000,00 (cheque R$
200.000,00 e DOG RS 300.000,00) cópias anexasreferente acertos efetuados pelo
mesmo como procurador ad judicia.
5) Valor que pode ser cancelado por equivoco de atribuição de sujeito passivo, além das
subseqüentes razões de impugnação, R$ 500.000,00 e mais:
6) BC referente indenizações de ressarcimento de custas processuais e extraprocessuais
durante 20 anos até 1999 e até final do processo, prazo imprescritível, estando
atualmente do TRF Regido, residual de RS 783. 681, 10
7) Com relação à base de cálculo imputável ao impugnante, houve uma redução pela
comprovação da efetiva fonte recebedora de 43,72% pelo que o residual de cada parcela
lançada passará a se expressar nos seguintes valores (56,28% saldo), além de R$
500.000,00 referente aos acertos do Dr. Tarciso Pichitelli (itens 4,5 e
6) supra I.R.P .Física R$ 73.322,86 Juros de mora RS 35.2 46,95
Multa proporcional R$ 54.992,14
Multa isolada R$ 53.090,88
Sub Total (II) R$ 216.652,83, que é o residual do lançamento, pedindo ser cancelada a
diferença de R$ 1.451.982,39 excedente do crédito constituído no lançamento, pelo
erróneo cálculo do lançamento confrontado corn a documentação.
8) Não disponibilidade económica ou jurídica:
Com referência a todo o lançamento inicial e/ou a parte residual, evidencia-se pelas
declarações de imposto de renda dos exercícios 2000 (ano calendário 1999), 2001 (ano
calendário 2000) e 2002 (ano calendário 2001), que a declaração patrimonial do
impugnante demonstra que a variação patrimonial foi coberta pelos rendimentos
espontaneamente declarados, inexistindo situação fática que demonstre a incorporação
ao património do declarante/impugnante, essencial norma do art. 43 do CTN:
[..]
9) Também, frise-se que a Lei Complementar n° 105 de 10/01/2001 entrou em vigor na
data de sua publicação (art. 12), ou seja, em 11/01/2001, portanto, aplicável somente a
fatos geradores após sua vigência (CTN 105 e 116, "a" c/c art. 144 e CF, art. 5°,
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.294 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000335/2003-19

XXXVI e por força do art. 99 do CTN, o decreto 3.724 que regulamenta o art. 6°,
somente se aplica a fatos geradores após 11/01/2001).
No caso, não houve ordem judicial para quebra do sigilo b ancário e se refere ao período
de 01/01/1999 a 31/12/1999 conforme TL4F e demais pegas.
10) Não existe juntada de mandado de autorização judicial ou do declarante para quebra
do sigilo bancário do contribuinte/impugnante, conforme requisição de fls. 109, 117,
118, 119, com cancelamento por prova ilícita (CPC 332 e CF, art. 50, LVI) e com
sujeição à ação de danos morais ao estabelecimento bancário.
11) No analítico dells. 127/128, evidencia-se que o Citibank já enviara os extratos
bancários de 01/04/1999 a 31/12/1999 em data anterior ao pedido feito ao contribuinte
ern 11/02/2003, com quebra de sigilo bancário sem autorização judicial, o que torna a
prova ilícita e anulada seus efeitos.
13.2) Em 18/03/2003 o CSRF do 1° CCMF decidiu também que os indícios de
diferença a lançar em suplemento ao homologado em depósitos bancários não podem
ser considerados isoladamente, autônomos, para tipificar fato gerador do Imposto de
Renda (CT1V, 43), sendo essencial que seja demonstrado pelo lançador o seu nexo com
o aumento patrimonial. No caso vertente, ocorre a prova do impugnante de tais valores
não se referem a valores "apropriados" pelos patronos da causa, inexistindo prova
produzida pela fiscalização, conforme CTN 142 e 43 e CPC, 333 - I, devendo aplicar-se
o artigo 112 - e III do Atinente a multa isolada, menciona que:
14) Falta de recolhimento do carnê ledo (Impugnado):
Pelas razões acima, requer-se a redução da multa isolada de R$ 408.901,05 e multa de
revalidação de 75%
I. R. P. Física R$ 73.322,86
23,07x R$ 408.901,05 R$ 94.333,47
56,28% x R$ 94.333,47 R$ 53.090,87
(residual multa isolada) R$ 53.090,87
já constante nos cálculos supra, ratificando o pedido de cancelamento do excedente
impugnado.
Com o objetivo de sustentar o instrumento jurídico de que quer se socorrer interpreta a
legislação de regência, citando princípios constitucionais, bem como entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais.
Em face do exposto requer o cancelamento do Auto de Infração:
15) Improcede o lançamento do total e do residual a titulo de carne leão, pela não
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica (CT7V 43).
Pede a redução do lançamento do item 002 do A.I. aos valores de R$ 216.652,83 e
simultaneamente,
considerar
justificados
os
pagamentos
concernentes
aos
ressarcimentos de despesas judiciais e extrajudiciais do inicio ao final do processo
judicial em andamento.
16) Pede o cancelamento do lançamento residual pelas razões supra, reduzindo aos
valores de 23,07% do lançado no item n° 001 do AI.
No que se refere à omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica, cabe esclarecer
que o impugnante expressamente concorda com o crédito tributário correspondente.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.294 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000335/2003-19

Nesse sentido, houve transferência para o processo n° 10680.001253/2004-84 da
parcela não litigiosa da presente exigência, fls. 191/193.
E, o Relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 219/229
dos autos:
“IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2000
Omissão de Rendimentos
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma ou titulo.
Multa Isolada
Os rendimentos recebidos por pessoa física de outra pessoa física sujeitam-se ao
pagamento mensal do imposto mediante o carnê-ledo. Não havendo o recolhimento
mensal, deve ser exigida a multa isolada.
Lançamento Procedente.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Em face do exposto, voto em considerar procedente o Auto de Infração na parte objeto
de litígio.”
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 242/277,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Em 04 de março de 2009, o julgamento foi convertido em diligência, através da
Resolução 3402-00.001, onde foi solicitado que a autoridade preparadora:
- intime o Sr. Tarcisio Pichtelli – CPF n° 141.165.10653, para informar quais foram os
valores que foram recebidos do Sr. Ronaldo Andrade, CPF n° 228.282.156-53, por força
da ação de indenização promovida contra o DNER, n° 3.040-6, 8a Vara da Justiça
Federal de Minas Gerais; e,
- intime o Nagib Mileib Junior CPF 070.626.566-15 e sua esposa Rosangela Fátima
Ferreira Mileib CPF n° 326.608.236-53 para informar quais foram os valores que foram
recebidos do Sr. Ronaldo Andrade, CPF n° 228.282.156-53, por força da ação de
indenização promovida contra o DNER, n° 3.040-6, 8a Vara da Justiça Federal de Minas
Gerais.
Após o cumprimento da diligência seja intimado o contribuinte para no prazo de 15
(quinze) dias se manifeste a respeito do mesmo.
Posteriormente, o julgamento foi novamente convertido em diligência (Resolução
2202.00.097, de 19/10/2010), para que o contribuinte se manifeste sobre os documentos de fls.
262 a 264.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.294 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000335/2003-19

Após, houve nova conversão do julgamento em diligência, Resolução
220200.159, de 08/02/2012, propondo o sobrestamento do julgamento do presente caso.
Em 16/02/2014 sobreveio despacho do então Presidente desta Turma, informando
que foi ordenada a retomada dos julgamentos dos processos que foram sobrestados com fulcro
no dispositivo revogado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
De início, ressalta-se que conforme fl. 205, o contribuinte apresentou pedido de
desistência parcial do recurso quanto ao item 001 do auto de infração: omissão de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas, omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoas jurídicas.
Passo à análise das alegações do recurso voluntário.
Preliminar de quebra do sigilo bancário.
Alega o recorrente que a Fiscalização violou a sua garantia constitucional de
inviolabilidade da vida privada, no curso da ação fiscal, ao providenciar a quebra do sigilo
bancário do recorrente, haja vista que somente o Poder Judiciário teria competência para
determinar a quebra do sigilo bancário.
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu na sessão de
24.02.2016 o julgamento conjunto de cinco processos (ADIs 2397, 2386, 2389, 2390, 2397 e
2406) que questionavam dispositivos da Lei Complementar no 105/2001, que permitem à Receita
Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem
prévia autorização judicial.
No referido julgado, por maioria de votos prevaleceu o entendimento de que a
norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita
bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de
informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados,
portanto não há ofensa à Constituição Federal.
Ainda, destaque-se, quanto a aplicação imediata alegada pelo contribuinte, o art.
6° da lei complementar n° 105/2001 e a lei n° 10.174/2001 cuidam de regras adjetivas que visam
instrumentalizar o fisco com novos meios de fiscalização, mediante a ampliação dos poderes de
investigação. dessa forma, pode ter aplicação imediata, nos termos do art. 144, § 1°, do CTN.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.294 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000335/2003-19

Acrescente-se que, no caso concreto, havia um procedimento fiscal instaurado, em
conformidade com o Mandado de Procedimento Fiscal expedido, em nome do contribuinte, e o
exame dos documentos bancários era necessário para a verificação da regularidade de sua
situação fiscal.
Assim, não havendo por parte do contribuinte o fornecimento de informações
sobre a movimentação financeira, esta situação, por si só, já caracteriza a hipótese de exame
indispensável disposto no Decreto 3.724/2001, conferindo ao titular da unidade fiscal o poder de
requisitar os extratos diretamente aos bancos.
Conforme se verifica, todo o procedimento fiscal adotado está em consonância
com a legislação pertinente, anteriormente transcrita. Por considerar o acesso às informações
sobre a movimentação financeira da fiscalizada indispensável à continuidade do procedimento,
o Delegado da DRF emitiu, nos termos da Lei Complementar no 105, de 2001, regulamentada
pelo Decreto no 3.724, de 2001, Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF), visto enquadrar-se, a contribuinte, na hipótese prevista no inciso VII do artigo 3o do
Decreto no 3.724, de 2001.
Realizadas as considerações acima, ressalve-se que o CARF não possui
competência para analisar e decidir sobre as alegações de inconstitucionalidade mencionadas no
recurso quanto a tal matéria, conforme súmula vigente, de utilização obrigatória, conforme
Regimento Interno deste Conselho:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Desse modo, improcede a alegação do recorrente.
Omissão de rendimento de pessoas físicas.
Quanto a esta infração, assim constou no Relatório Fiscal, às fls. 35/36:
3.1- Honorários contratuais
Intimando a comprovar o repasse dos valores que caberiam aos autores, bem como
apresentar os contratos de honorários celebrados com os mesmos, o contribuinte
fiscalizado apresenta documentação que comprova o repasse de R$ 4.516.107,49. Em
relação aos contratos de honorários não os apresenta e nem se manifesta a respeito,
apenas informa que o processo judicial teve inicio corn o patrocínio do Dr. Nagib
Mielib Júnior, que veio a falecer e foi feito o substabelecimento ao Dr. Tarciso
Pichitelli, e este por sua vez, substabeleceu, com reservas, ao Dr. Ronaldo Andrade.
Porém na documentação apresentada, que se traduz nos recibos dados pelos autores
consta que cada um deles recebeu o valor liquido já descontado os honorários
contratuais, e ainda, nestes mesmos recibos, há a previsão de que, porventura venham a
ser recebidas quaisquer diferenças pelo advogado, os autores deverão arcar com o
pagamento a titulo de honorários contratuais no percentual de 30% (trinta por cento) do
valor que os couberem.
Observa-se, portanto, que o valor não repassado aos autores da lide, no montante de R$
1.983.859,64, corresponde aproximadamente a 30% (trinta por cento) do valor que
cabiam a eles
Analisada a situação do repasse aos interessados, conclui-se então, que a integralidade
dos valores não repassados, isto é a diferença entre o pagamento recebido e o montante
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.294 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000335/2003-19

repassado, foram apropriados pelo advogado, constituindo-se em honorários
advocatícios contratuais, e no presente caso, recebidos de pessoas físicas ensejando o
tratamento tributário segundo sua natureza.
Assim, cabe a tributação, na pessoa do advogado beneficiário dos recursos, na
totalidade do valor apropriado e não declarado, enquanto rendimento do trabalho sem
vinculo empregatício, sujeito a tributação de acordo com a tabela progressiva do
Imposto de Renda da Pessoa Física, bem como, lançamento da multa isolada
determinada no art. 44, I, e § 1o, inciso III, da Lei 9.430/96 pela falta de recolhimento
do imposto devido a titulo de carnê-ledo, na forma do art. 8° da Lei 7.713/88.
Para refutar tais alegações, o contribuinte deveria trazer prova documentação hábil
e idônea, porém não o fez.
Em relação as despesas, cabe esclarecer que a Lei n° 8.134, de 27 de dezembro de
1990, com a redação dada pela Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, determina:
Art. 6°O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vinculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
- os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias a percepção da receita e a manutenção da
fonte produtora.
1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autónomo.
2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante
documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidas em seu poder, à
disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
Todavia, o contribuinte não comprovou estas despesas, mediante documentação
hábil e idônea que contenha a discriminação das mercadorias adquiridas e dos serviços que lhe
foram prestados necessários e indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora dos rendimentos do trabalho não assalariado.
No que se refere à alegação de que foi transferido o valor de R$500.000,00 cabe
esclarecer que a transferência de fundos através de documento de crédito, II. 167, e uma ordem
de pagamento à vista, fl. 168, por si sós não comprovam que este valor corresponde a honorários
advocatícios convencionados pela prestação em conjunto de serviço profissional com o Dr.
Tarciso Pichitelli. Da mesma forma, também não está evidenciado que do valor de
R$1.983.859,64 referente à omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas somente a
parcela de 23,07% (vinte e três e sete décimos por cento) coube ao recorrente.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.294 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000335/2003-19

As alegações do recorrente desprovidas de comprovação efetiva de sua
materialização ou com réplicas das provas já constantes nos autos não constituem um conjunto
probatório robusto em seu favor suficiente para elidir a motivação fiscal constante no Relatório
Fiscal, fls. 09/12, que embasa a lavratura do Auto de Infração, fls. 05/08. Ademais, ele não
trouxe quaisquer fatos ou direitos supervenientes àqueles que já tenham sido objeto de exame
detalhado pelas autoridades fiscais.
No que se refere ao aspecto material do fato gerador do Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza, o Código tributário Nacional, prevê:
Art. 43.O imposto, de competência da Unido, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica.
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Ao contrário do entendimento do recorrente, em conformidade com os recibos
constantes as fls. 85/108, verifica-se a disponibilidade da renda suficiente para a ocorrência do
fato gerado do IRPF do ano-calendário de 1999. Ademais, as questões apontadas na peça de
defesa referentes a variações patrimoniais de anos-calendário diversos não podem ser aqui
tratadas, por não serem objeto do presente lançamento.
Por fim, merece registrar que as diligências determinadas por este Conselho
tampouco trouxeram prova documental suficiente para contrapor a acusação fiscal, eis que o
recebido de folha 303 trata-se de recibo simples, sem firma reconhecida, que remete a cheque,
cuja microfilmagem não consta nos autos, estando desacompanhado de qualquer outro
comprovante (de transferência bancária do valor supostamente pago), bem como do contrato de
honorários ou contrato de parceria entre as partes.
Portanto, sem razão o recorrente.
Pedido de produção de provas.
Requer a contribuinte a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente a juntada de documentos e, as que mais se fizerem necessárias.
Contudo, produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.294 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000335/2003-19

Cabia a contribuinte apresentar a prova de suas alegações, carecendo de razão a
recorrente. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Da simultaneidade da aplicação da multa isolada com a multa de oficio.
No caso, verifica-se que foi aplicada simultaneamente a multa isolada com a
multa de ofício.
Importa referir que se trata de matéria sumulada neste Conselho, de observação
obrigatória. Transcrevo, por oportuno, a Súmula CARF no 147:
Súmula CARF no 147: “Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).”
Tratando-se de multas isoladas aplicadas em relação a infrações no ano-calendário
1999, portanto, antes da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, deve
ser afastada a multa aplicada.
Ocorre que de acordo com os acórdãos precedentes da Súmula CARF no 147
(2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e 9202-004.365), até a publicação
da MP no 351/2007, convertida na lei 11.488/2007, a aplicação cumulativa da multa isolada pela
falta de recolhimento do carnê leão e a aplicação de multa de ofício pelo lançamento do imposto
devido quando do ajuste anual não encontram respaldo na interpretação dos dispositivos do art.
44, I e § 1o, III da lei 9430 à luz do disposto na Lei Complementar n. 95/1998.
Por tais razões, deve ser afastada a multa isolada, aplicada em concomitância a
multa de ofício.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para afastar a multa
isolada, aplicada em concomitância com a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.294 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000335/2003-19

Fl. 402
DF CARF MF
Original